Tribunal: TRF3
Processo: 0016455-05.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
66/366)

0016455-05.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIO ELIMINATÓRIO PREVISTO EM EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da classificação, em segundo lugar, de outra candidata, no cargo de professora adjunta de morfologia/genética da UNIFESP, classificando-se, em seu lugar, a impetrante, que obteve a terceira colocação.

- A apelante sustenta que o edital n.o 170/2010, em seu item 4.4.1, estabeleceu, como prova didática, que os candidatos deveriam ministrar uma aula com duração entre 40 e 50 minutos.

- Ocorre que, ao contrário do sustentado pela impetrante, o edital não previu a duração da aula teórica como critério de eliminação. O entendimento que mais se coaduna com os princípios norteadores da Administração Pública é de que o tempo previsto, de 40 a 50 minutos, foi utilizado apenas como parâm

Inteiro teor:
66/366)

0016455-05.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIO ELIMINATÓRIO PREVISTO EM EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da classificação, em segundo lugar, de outra candidata, no cargo de professora adjunta de morfologia/genética da UNIFESP, classificando-se, em seu lugar, a impetrante, que obteve a terceira colocação.

- A apelante sustenta que o edital n.o 170/2010, em seu item 4.4.1, estabeleceu, como prova didática, que os candidatos deveriam ministrar uma aula com duração entre 40 e 50 minutos.

- Ocorre que, ao contrário do sustentado pela impetrante, o edital não previu a duração da aula teórica como critério de eliminação. O entendimento que mais se coaduna com os princípios norteadores da Administração Pública é de que o tempo previsto, de 40 a 50 minutos, foi utilizado apenas como parâmetro a nortear os candidatos e a banca examinadora.

- Para ser utilizado como critério desclassificatório deveria o edital ser expresso neste sentido, não cabendo interpretação extensiva da norma editalícia.

- No mais, o edital do concurso vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo prevalecer os critérios objetivos de avaliação e eliminação, somente demandando controle judicial em casos de ilegalidade ou, ainda, abuso de poder.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016455-05.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MONICA VANNUCCI NUNES LIPAY

Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO FERREIRA FRAGA - SP124980-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, ELIZABETH SUCHI CHEN

Advogado do(a) APELADO: LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI - SP207170

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANDRE CALAIS CORREIA PINTO - MG51749

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016455-05.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MONICA VANNUCCI NUNES LIPAY

Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO FERREIRA FRAGA - SP124980-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, ELIZABETH SUCHI CHEN

Advogado do(a) APELADO: LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI - SP207170

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANDRE CALAIS CORREIA PINTO - MG51749

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da classificação, em segundo lugar, da candidata Elizabeth Suchi Chen, no cargo de professora adjunta de morfologia/genética da UNIFESP, classificando-se, em seu lugar, a impetrante, que obteve a terceira colocação.

A r. sentença denegou a segurança.

Nas razões de apelação, requer-se a concessão da ordem.

As contrarrazões foram apresentadas.

O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016455-05.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MONICA VANNUCCI NUNES LIPAY

Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO FERREIRA FRAGA - SP124980-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, ELIZABETH SUCHI CHEN

Advogado do(a) APELADO: LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI - SP207170

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANDRE CALAIS CORREIA PINTO - MG51749

V O T O

A apelante sustenta que o edital n.o 170/2010, para o provimento de cargo de professor adjunto da área de morfologia/genética da UNIFESP, em seu item 4.4.1, estabeleceu, como prova didática, que os candidatos deveriam ministrar uma aula com duração entre 40 e 50 minutos.

Ocorre que, de acordo com o seu entendimento, a candidata classificada em segundo lugar teria ministrado sua aula em 38 minutos, ou seja, aquém do tempo determinado pelo edital, o que ensejaria sua desclassificação para a fase seguinte do concurso, o que não ocorreu.

Argumenta com a existência de direito líquido e certo a amparar a sua pretensão de ser classificada em segundo lugar, ao invés de terceiro.

O recurso não comporta provimento.

O edital n.o 170/2010 previu três provas para a realização do processo seletivo, quais sejam, didática, prática e de arguição de memória.

A prova didática consistiu em uma aula, a ser ministrada pelos candidatos, nos termos do item 4 do edital, nos seguintes termos:

“4. Da Prova Didática:

4.4.1. A Prova Didática constituir-se-á de uma aula teórica em nível de graduação, com duração entre 40 a 50 minutos, sobre tema de escolha do candidato entre os pontos constantes do ANEXO 1.

4.4.2. A Banca Examinadora, a seu critério e após a exposição da aula, poderá arguir o candidato sobre o tema da aula.

4.4.3. A prova didática ocorrerá em sessão pública e será gravada em meio eletrônico de voz.

4.4.4. Os critérios de avaliação da Prova Didática levarão em conta: a) elaboração de plano de aula; b)domínio do conteúdo; e) objetividade e clareza; d) adequação ao nível de graduação; e) capacidade de comunicação; e f) uso de recursos didáticos.

4.4.5. A prova Didática terá peso de 30% (trinta por cento).” (ID 102282715 – pág. 124)

Verifica-se, de plano, que o edital não previu a duração da aula teórica como critério de eliminação. O entendimento que mais se coaduna com os princípios norteadores da Administração Pública é de que o tempo previsto, de 40 a 50 minutos, foi utilizado apenas como parâmetro a nortear os candidatos e a banca examinadora.

Para ser utilizado como critério desclassificatório deveria o edital ser expresso neste sentido, não cabendo interpretação extensiva da norma editalícia.

Neste sentido, cabe citar o bem lançado parecer do ilustre membro do Ministério Público Federal em Primeira Instância, o qual abordou bem a questão:

“Dessa forma, o tempo não caracteriza um critério absoluto,mas apenas um valor indicativo aos candidatos e examinadores, visando a padronização da aula a ser exposta, de modo que todos os candidatos tenham a mesma oportunidade de avaliação. Vale citar, ainda, que os demais critérios colocados no dispositivo transcrito demonstram-se muito mais importantes, frente ao interesse público envolvido na seleção, do que um Critério objetivo de tempo.

Nesse sentido, a contratação de um docente, finalidade do ato em discussão, é muito melhor avaliada pela didática e conteúdo que expõe do que pela precisão atômica do tempo de duração de suas aulas.

Por outro lado, os atos da administração pública, além de vislumbrarem sempre a satisfação do interesse público, devem estar respaldados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Da documentação juntada pela Autoridade lmpetrada, referente a toda avaliação realizada no curso do concurso público, sobretudo a fls. 287/291, ELIZABETH recebeu, de cinco examinadores diferentes, excelentes notas nas três provas que realizou.

Pois bem, não parece racional e proporcional, que a Autoridade, na seleção de um docente, afaste todas as qualidades observadas de um dos candidatos só porque sua aula teve 1 minuto a menos que a indicação prevista no edital.

Ademais, conforme fls. 196, é certo que os 10 temas para a prova didática colocados à escolha dos candidatos não teriam conteúdo de extensões idênticas, indicando claramente que o tempo estabelecido não pode ser tido como valor absoluto.” (ID 102282703 – págs. 167/168).

No mais, o edital do concurso vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo prevalecer os critérios objetivos de avaliação e eliminação, somente demandando controle judicial em casos de ilegalidade ou, ainda, abuso de poder.

A r. sentença deve ser mantida.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIO ELIMINATÓRIO PREVISTO EM EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Trata-se de mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da classificação, em segundo lugar, de outra candidata, no cargo de professora adjunta de morfologia/genética da UNIFESP, classificando-se, em seu lugar, a impetrante, que obteve a terceira colocação.

- A apelante sustenta que o edital n.o 170/2010, em seu item 4.4.1, estabeleceu, como prova didática, que os candidatos deveriam ministrar uma aula com duração entre 40 e 50 minutos.

- Ocorre que, ao contrário do sustentado pela impetrante, o edital não previu a duração da aula teórica como critério de eliminação. O entendimento que mais se coaduna com os princípios norteadores da Administração Pública é de que o tempo previsto, de 40 a 50 minutos, foi utilizado apenas como parâmetro a nortear os candidatos e a banca examinadora.

- Para ser utilizado como critério desclassificatório deveria o edital ser expresso neste sentido, não cabendo interpretação extensiva da norma editalícia.

- No mais, o edital do concurso vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo prevalecer os critérios objetivos de avaliação e eliminação, somente demandando controle judicial em casos de ilegalidade ou, ainda, abuso de poder.

- Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.